Tribunal: TCU
Processo: 038.088/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a participação das termelétricas na matriz elétrica nacional, considerando sua relevância para o desenvolvimento do setor e segurança energética, incluindo avaliação comparativa quanto à modicidade tarifária e emissão de gases de efeito estufa (GEE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a participação das termelétricas na matriz elétrica nacional, considerando sua relevância para o desenvolvimento do setor e segurança energética, incluindo avaliação comparativa quanto à modicidade tarifária e à emissão de gases de efeito estufa (GEE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 4070/2020-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Empresa de Pesquisa Energética; 9.3. arquivar o presente processo.